Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704932-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GAETANO MODICA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença proposta em desfavor de GAETANO MODICA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “GAETANO MODICA propôs liquidação de sentença em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, partes qualificadas. Alega, em apertada síntese, que firmou contrato de cédula rural com o réu para custeio da atividade agrícola prevendo expressamente que a correção monetária seria fixada pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança. Aduz que a Lei 8.024/90 (Plano Collor) substituiu o IPC (84,32%) de março de 1990 pelo BTNF (41,28%) como sendo o índice de correção monetária a ser adotado no período, mas o requerido aplicou indevidamente o índice antigo. Prosseguem que foi proferida sentença em ação civil pública (0008465-28.1994.4.01.3400 que tramitou na Justiça Federal) determinando que a correção monetária no mês de março de 1990 seja realizada pela variação do BTN (41,28%) e não pelo IPC (84,32%). O réu foi citado para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 CPC. O réu apresentou resposta no ID 92908603, fls. 420/446 arguindo as preliminares: 1) não recolhimento das custas processuais; 2) incompetência absoluta e relativa; 3) ilegitimidade passiva e chamamento ao processo do BACEN e da UNIÃO; 4) falta de interesse; 5) inaplicabilidade do CDC. No mérito, defende a necessidade de perícia contábil e a aplicação de juros moratórios a contar da citação na liquidação de sentença. Réplica no ID 111805184. É o necessário, passo a decidir. De plano rejeito a alegação de não cabimento da liquidação de sentença, visto que pretende o autor averiguar e tornar líquida parte ilíquida da sentença prolatada na ação civil pública. O réu arguiu a preliminar de incompetência absoluta, incompetência relativa e de chamamento ao processo, afirmando que a ACP de origem condenou o réu BANCO DO BRASIL, a UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL de forma solidária, de sorte que tais entidades devem compor o polo passivo da lide, ensejando na competência da Justiça Federal para liquidação. Sem razão. Esta Corte de Justiça possui entendimento de que tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem demandar. Assim, tendo os autores escolhido demandar contra o BANCO DO BRASIL não há que se falar em chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN e, consequentemente, também não há que se falar em competência da Justiça Federal. De igual forma, pode o consumidor escolher demandar em seu próprio domicílio ou no domicílio do réu, como no presente caso. Assim, rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. O réu argui, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial ao argumento de que ausentes documentos indispensáveis à propositura desta. Sem razão. Os documentos juntados pela parte autora comprovam a relação jurídica entre as partes. Além disso, o autor assevera se enquadrar nos termos da sentença da ação civil pública de sorte que apenas o mérito poderá dizer se a alegação é correspondente ao direito material invocado ou não. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia. Inexistem preliminares pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea ?a?, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. 4. Sem a dedução, a tempo certo, das alegações de falta de registro da operação de crédito e da compensação do crédito com o abatimento negocial permitido pela Lei n. 8.088/1990, constata-se a preclusão das matérias, a inviabilizar a rediscussão no cumprimento de sentença, conforme o art. 507 do CPC. Cabe aqui a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o Direito não socorre aos que dormem). 5. A limitar o desleal exercício do direito de defesa está o princípio do venire contra factum proprium, sendo certo que sua aplicação impede a causação de tumulto ao processo ocasionado pela manifestação inconstante da parte litigante em admitir a tramitação da liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, com indicação da necessidade de perícia e apresentação de quesitos, para depois se insurgir contra o procedimento, com a afirmação de ser indispensável o processamento pelo rito comum. 6. A citação válida no processo de conhecimento suficiente para constituir em mora do devedor para satisfazer a pretensão judicialmente certificada na sentença coletiva, e não a citação no cumprimento individual da sentença coletiva ou a liquidação prévia à sua propositura, porque o terceiro autor da demanda coletiva atua por substituição processual do titular da relação de direito material beneficiado pelo título executivo promanado do processo coletivo. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. No mais, percebo que pelos documentos apresentados não há como apontar o valor devido. Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos.” Na origem, informa o réu/agravante se tratar de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Argumenta, em linhas gerais, que: (I) a liquidação da sentença por arbitramento não é cabível, diante da necessidade de dilação probatória; (II) que o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda, pois a União e o Banco Central do Brasil devem integrar o polo passivo por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário; (III) que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação na fase de cumprimento. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não observo a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil, na modalidade Cédula de Crédito Rural. Em relação ao argumento de necessidade de liquidação de sentença pelo rito ordinário, entendo que a sentença a ser liquidada indicou com clareza os índices aplicáveis ao caso, de modo que a liquidação por arbitramento se mostra perfeitamente aplicável ao caso concreto, pois demanda meros cálculos aritméticos. Ademais, o art. 510 do Código de Processo Civil prevê a apresentação de documentos e pareceres no aludido procedimento de liquidação, sem que esta circunstância gere a necessidade de adoção do rito ordinário, a qual ocorrerá somente quando houver a necessidade de apuração de fatos novos, o que não ocorre no presente caso. Quanto ao alegado litisconsórcio necessário, o art. 275 do Código Civil prevê que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Assim, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, o autor/agravado optou por ajuizar a ação somente contra o Banco do Brasil. Assim, por se tratar de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da ação de liquidação da sentença. Ademais, o instituto do chamamento ao processo é incompatível com a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que não foi demonstrada a necessidade da apuração de fatos novos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 2. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No processo de liquidação bem instruído e que não possua controvérsia sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, atende às exigências legais. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1385165, 07296115320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. 2.1 A legitimidade do Banco do Brasil S/A advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 4. A obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever do agravante de exibir a documentação. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (Acórdão 1385457, 07251893520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora, observo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 685 do Recurso Especial Repetitivo, definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se o elucidativo acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL COLETIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. TESE FIXADA PELA CORTE ESPECIAL, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 685). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios - se incidentes eles a contar da citação, na fase de conhecimento da ação coletiva ou na execução individual do título coletivo -, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, Rel. Ministro SIDNEY BENETI, DJe de 14/10/2014), definiu, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.340.673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/06/2019. IV. À luz de tal compreensão, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.809.596/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/06/2019), apreciando controvérsia idêntica - envolvendo, inclusive, o mesmo acórdão -, firmou entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do devedor, na fase de conhecimento da ação coletiva, e não, como decidido pelo Tribunal de origem, na data da citação, na presente execução individual do título coletivo. (...) VI. Recurso Especial provido.” (REsp 1889590/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021. Grifos nossos) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 13:16:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora